Tribunal: STF
Processo: RE 89657
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-29
Data de publicação: 1978-08-29

Ementa:
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. "A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente" (Súmula do S.T.F.  - Verbete 568). Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.